Tribunal: STF
Processo: ARE 1570302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, EM ANTERIOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO CIDADÃO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA INTERNA QUE NÃO PODE SER INVOCADA EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR UM ENTE EM DESFAVOR DE OUTROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Conquanto a divisão interna de competência não possa ser invocada frente ao cidadão que postula o medicamento/tratamento, esta circunstância não a invalida para fins de ação de cobrança proposta por um ente em desfavor de outro. É dizer, a solidariedade não autoriza os entes federativos descumpram as regras infraconstitucionais de repartição de atribuições, permitindo a realização de acertos nas suas contas, seja por repasses ou sistemas de compensação, o que implica reconhecermos a possibilidade do pedido de ressarcimento postulado pelo Município em face do Estado, com base no art. 283 do Código Civil. - O índice de correção monetária aplicável à condenação, conforme o Tema 810 do STF, o valor objeto da condenação imposta ao ente público deve ser remunerado pelos índices do INPC, inclusive no período anterior a 25/03/2015, data da conclusão do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425. Relativamente aos juros de mora, não alcançados pela declaração de inconstitucionalidade, restringida ao índice de correção monetária, prevalecem o disposto na Lei 11.960/2009. Além disso, a partir da EC 113/2021, incidirá a SELIC, cuja composição já engloba a incidência de juros. - O valor dos honorários advocatícios, em se tratando de ação de cobrança ajuizada pelo ente municipal em desfavor do ente estatual, em que não se discute direito relativo à saúde forma direta, pode ser arbitrado conforme os §§ 2º e 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, VENCIDO RELATOR” (eDOC 25 – ID: 01e4ccde, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II; 93, IX; 196; e 198, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto à aplicação da tese fixada no julgamento do tema 793 da repercussão geral, não tendo mencionado tal precedente em sua fundamentação.



    Sustenta-se que a decisão não observou a regra de distribuição de competência entre os entes federados para o oferecimento do tratamento pleiteado nos autos. Argumenta-se que o procedimento de que trata a demanda originária, cirurgia de Vitrectomia, consta na tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento, Medicamentos e OPM do SUS (em anexo) como procedimento de Média Complexidade (...) e que (...) o dever de custeio dos procedimentos cirúrgicos complexos não é dos entes subnacionais, mas da UNIÃO (eDOC 33 – ID: 75ff5a40, p. 9-10).



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, a fim de estabelecer a responsabilidade da União pelo ressarcimento buscado pelo Município.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”  



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:  



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)  



    Na espécie, trata-se de ação de cobrança movida pelo Município de Montenegro contra o Estado do Rio Grande do Sul, a fim de obter a restituição de 50% do valor custeado para a realização da cirurgia de Vitrectomia de paciente da rede pública de saúde. 



    O Tribunal de origem consignou que, nos autos do Processo nº 018/1.10.0004614-2, ambos os entes federados foram condenados solidariamente a fornecer o procedimento mencionado e que não cabe a discussão quanto à responsabilidade de cada ente neste processo, ante a subsistência de coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Relativamente ao mérito, conquanto a divisão interna de competência não possa ser invocada frente ao cidadão que postula o medicamento/tratamento, esta circunstância não a invalida para fins de ação de cobrança proposta por um ente em desfavor de outro. 



    É dizer, a solidariedade não autoriza os entes federativos descumpram as regras infraconstitucionais de repartição de atribuições, autorizando a realização de acertos nas suas contas, seja por repasses ou sistemas de compensação, o que implica reconhecermos a possibilidade do pedido de ressarcimento postulado pelo Município em face do Estado (...)



    Sob esse prisma, é ônus do autor comprovar o efetivo pagamento do fármaco/tratamento, o qual foi realizado exclusivamente por ele, decorrente de ordem judicial, observada, claro, a existência efetiva de responsabilidade solidária com outro ente público. 



    No caso presente, o Município adimpliu de forma integral a condenação decorrente do ajuizamento da ação 018/1.10.0004614-2, na qual foi proferida sentença, julgando procedente o pedido formulado por Doraci Verde Avila em face do Estado do Rio Grande do Sul e Município de Montenegro, condenando os réus ao fornecimento solidário do tratamento postulado. 



    Em decorrência, conforme, nos termos da sentença, comprovado nos autos o desembolso do valor ora discutido exclusivamente por parte do Município autor (evento 1, OUT7, fls. 1/5), deve ser determinado que o réu, devedor solidário, efetue o ressarcimento da quota que era sua (50%), por obrigação” (eDOC 25 – ID: 01e4ccde, p. 6)  



    Assim, verifica-se, em um primeiro momento, que o acórdão impugnado está devidamente e alinhado ao entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral no que se refere ao reconhecimento da solidariedade entre os entes federados na prestação do serviço de saúde pública.



    Além disso, vale ressaltar que a questão central a envolver o efetivo direcionamento da responsabilidade de cada ente em prover o tratamento pleiteado nos autos foi objeto do Processo nº 018/1.10.0004614-2, tratando-se a presente ação de cobrança de simples pedido de ressarcimento da quota parte de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à determinação contida na sentença proferida no processo mencionado. Nesse ponto, o acórdão também se encontra devidamente alinhado à orientação desta Corte constitucional. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. *. No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. *. Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. *. A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. *. Agravo Interno a que se dá provimento” (ARE 1496798 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.09.2025 – grifo nosso)  



    Por fim, acrescento que o Tribunal de origem julgou procedente a ação de cobrança ante a existência de coisa julgada a atribuir ao Estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade pelo custeio de 50% do tratamento. 



    Em contrapartida, o recorrente alega apenas a inobservância das regras de distribuição de competência no âmbito do SUS, o que, contudo, já fora objeto de apreciação e definição no âmbito do Processo nº 018/1.10.0004614-2, não se voltando o recorrente propriamente contra os fundamentos relacionados à coisa julgada. 



    Assim, verifica-se que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, remanescendo fundamento suficiente para a manutenção do acórdão. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1480147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1398102 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 74a6fe24, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente